Tribunal: TJES
Processo: 5014315-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014315-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALBER LOPES GASPAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 931 DO STJ. SANÇÃO DE NATUREZA PENAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 7.727/2004. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa com fundamento na hipossuficiência financeira do apenado. Alegação de que não possui condições de pagar a multa, a aplicação da tese firmada no Tema 931 do STJ, além da extinção da execução da multa por insignificância e ausência de interesse processual, conforme o art. 51 do CP e a Lei Estadual nº 7.727/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena de multa pode ser extinta em razão da hipossuficiência financeira do condenado, à luz do Tema 931 do STJ; e (ii) estabelecer se a insignificância do débito e a ausência de interesse processual autorizam a extinção da execução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira só é possível após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou da pena restritiva de direitos, conforme o Tema 931 do STJ, o que não se verifica no caso.

4. A multa penal, por ter natureza de sanção criminal, não está sujeita aos limites da Lei Estadual nº 7.727/2004, que se aplica apenas a débitos cíveis e fiscais, não cabendo, portanto, sua extinção.

5. A execução da multa penal é de competência do Ministério Público, sendo a Fazenda Pública parte legitimada apenas subsidiariamente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da punibilidade da pena de multa por hipossuficiência só é cabível após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da pena restritiva de direitos.
2. A multa penal não está sujeita aos limites estabelecidos para dívidas cíveis e fiscais pela Lei Estadual nº 7.727/2004.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 51; Lei Estadual nº 7.727/2004; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 931; REsp 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, Julg. 28.02.2024; AgRg no REsp 1.993.920/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 02.12.2022; STJ, AgRg no RMS 71317/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014315-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WALBER LOPES GASPAR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WALBER LOPES GASPAR
em face da r. Decisão de mov. 42.1 (ID 9862798) que, nos autos da
Execução Penal
, indeferiu o pedido de extinção da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do apenado.

Em suas razões, ao mov. 49.1 (ID 9862796), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
não possui condições financeiras de efetuar o pagamento da multa imposta sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família;
(ii)
é necessária a aplicação do entendimento firmado no Tema 931 do STJ; e
(iii)
deve ser extinta a execução da pena de multa, ante a insignificância do débito e ausência de interesse processual, nos termos do art. 51 do Código Penal c/c o art. 1º, I, “b” e II, da Lei Estadual nº 7.727/2004

Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o andamento do processo de execução da pena de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 56.1 (ID 9862799), pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 59.1 (ID 9862795).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9922346, pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem.

De plano, consigno que resta prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o feito encontra-se apto a julgamento de mérito por este Colegiado.

Nada obstante, prevê o art. 197 da Lei de Execução Penal que
“
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo.
”

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

Acerca da temática posta em análise, assevero que a Egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou, em julgado recente, a redação da tese jurídica vinculada ao Tema 931 dos Recursos Repetitivos, fixando a seguinte orientação quanto à matéria em debate:
“O inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”
(STJ, REsp 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, Julg. 28/02/2024)

Assim, em que pese os argumentos deduzidos pelo agravante, constata-se da tese estabelecida pela Corte Superior que, para que haja a extinção da punibilidade sem o pagamento da multa devida pelo apenado,
deve ocorrer o prévio cumprimento da pena privativa de liberdade ou da reprimenda restritiva de direitos imposta em substituição à corporal
, o que não se verifica no caso sob julgamento.

No caso em comento, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça,
“o agravante cumpriu somente 49% (quarenta e nove por cento) da pena corporal à ele imposta, sendo que a extinção da pena de multa, em razão da hipossuficiência, está atrelada ao seu
cumprimento
integral.”

Assim, inequívoco que não decorreu tempo suficiente, desde o trânsito em julgado da condenação, para o integral cumprimento da pena privativa, o que, como visto, obsta a extinção da punibilidade relativamente à reprimenda pecuniária.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DE MULTA PENAL – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CURSO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 6º, DO ARTIGO 525, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OBSERVÂNCIA TESE FIRMADA NA REVISÃO DO TEMA 931 – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDA AINDA EM CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIADO NA INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO – DESCABIMENTO – VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.727/04 – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA – A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA COM NATUREZA DE SANÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A COISA JULGADA – INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA DO TRÁFICO DE DROGAS – INCABÍVEL – ENTENDIMENTO DO TEMA Nº 1.178, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...).
3. Descabida a possibilidade de apreciação da hipótese de extinção da punibilidade nos termos propostos pela tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931, eis que a reeducanda ainda possui pena corpórea a ser cumprida.
4. (...). 8. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
; AG-ExPen 5000940-41.2024.8.08.0000; Rel. Des. Eder Pontes da Silva;
Primeira
Câmara Criminal; Julg.
29/05/2024
)

Nada obstante, imperioso pontuar que, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao agravante (na hipótese, o art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Destarte, em que pese o agravante sustente a insignificância do débito e a ausência de interesse processual, fato é que, ainda que o art. 51 do Código Penal preveja que,
“
t
ransitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada
dívida de valor
”
, ela ainda decorre da atividade estatal de persecução criminal, mantendo, como origem, sua natureza penal.

Assim, tendo a multa o caráter de pena, mostra-se inaplicável o limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004, cuja incidência se dá apenas aos
débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública
, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa.

Assevero, por fim, que
“é a orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019 (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta Turma, DJe de 2/12/2022).”
(STJ, AgRg no RMS 71317/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 18/3/2024, Dje: 21/3/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.